Tribunal: TJSP
Processo: 2353528-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Decisão que reconheceu a validade do aditivo de renegociação de dívida firmado eletronicamente e manteve o curso da execução. Inconformismo da herdeira da devedora originária. Alegação de nulidade absoluta do aditivo contratual, firmado após o falecimento da contratante, por ausência de autenticidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Decisão que reconheceu a validade do aditivo de renegociação de dívida firmado eletronicamente e manteve o curso da execução. Inconformismo da herdeira da devedora originária. Alegação de nulidade absoluta do aditivo contratual, firmado após o falecimento da contratante, por ausência de autenticidade e certificação digital. Inadmissibilidade. Herdeira que permaneceu na posse direta do veículo, efetuou pagamentos regulares das parcelas e usufruiu do bem sem comunicar o falecimento da devedora ao credor fiduciário. Configuração de comportamento contraditório. Impossibilidade de se beneficiar da própria torpeza. Reconhecimento da dívida quanto ao contrato originário e validade dos efeitos obrigacionais da renegociação, firmada em benefício direto da herdeira. Aplicação do instituto da expromissão (art. 362 do Código Civil). Boa-fé objetiva e função social do contrato que impõem a preservação da avença e vedam o enriquecimento sem causa. Manutenção da decisão agravada. RECURSO IMPROVIDO.